Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil decorre de relação jurídica entre o denunciante e o denunciado, o que não é o caso dos autos.
2. A proibição de intervenção de terceiro na lide que envolve relação de consumo, como no caso dos autos, foi positivada no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A denunciação da lide, na hipótese em exame, inauguraria discussão alheia aos interesses do consumidor (autor), acerca da existência ou não de responsabilidade do litisdenunciado, dificultando a obtenção do pronunciamento almejado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.